Tribunal: TJSP
Processo: 1018490-52.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018490-52.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018490-52.2020.8.26.0002 -Voto no 35698 e
2
Voto n. 35698
Apelação n. 1018490-52.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelada: AIG Seguros Brasil S/A
Apelação. Ação regressiva. Apresentação de alegações
genéricas com reiteração de trechos da contestação e sem
impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r.
sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo
1.010, II, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em
razão da r. sentença de fls. 471/474, que julgou procedente a ação para condenar a ré
ao pagamento do valor de R$2.78,74 acrescido de correção monetária e juros de
mora, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$800,00, a qual restou mantida a fls. 480.
Em suas razões recursais de fls.482/496, a apelante alegou,
em síntese, que se aplica ao presente caso as Convenções de Vársóvia e de Montreal;
que houve a devida prestação de serviços; inaplicabilidade da responsabilidade
objetiva; ausência de comprovação dos danos materiais; que, subsidiariamente, deve
ser aplicado o “quantum” estipulado na Convenção de Montreal; e, que não podem
ser aplicados juros de mora com base em data anterior ao conhecimento dos fatos.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 501/532, na quais a
apelada, também em síntese, alegou inobservância do princípio da dialeticidade e, no
mérito, reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença
guerreada, objeto da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018490-52.2020.8.26.0002 -Voto no 35698 e
3
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas
quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a
fundamentação constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões
recursais da apelante, foram apresentadas alegações genéricas com reiteração de
trechos da contestação e sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos
da r. sentença guerreada.
Assim, de rigor o reconhecimento da inobservância do
disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS,
SEM
QUALQUER
LIAME
FÁTICO
COM
AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS, QUE NÃO COMBATEM
A R. SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação no 1011210-13.2014.8.26.0011. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019); e,
“Apelação. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Alegações genéricas. Recurso não conhecido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018490-52.2020.8.26.0002 -Voto no 35698 e
4
(Apelação no1003274-93.2017.8.26.0604. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 19/02/2019).
Diante de tais situações, mostra-se imperioso o não
conhecimento do presente recurso, com majoração em 10% dos honorários fixados
na r. sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator